Tribunal: TJSP
Processo: 2043548-70.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO.
I. Caso em Exame
Pedido de revisão criminal interposto por João Donizete de Carvalho Junior, condenado por roubo, pleiteando absolvição por insuficiência de provas e fixação da pena-base no mínimo legal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a admissibilidade da revisão criminal para reexame de provas e (ii) a

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO.
I. Caso em Exame
Pedido de revisão criminal interposto por João Donizete de Carvalho Junior, condenado por roubo, pleiteando absolvição por insuficiência de provas e fixação da pena-base no mínimo legal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) a admissibilidade da revisão criminal para reexame de provas e (ii) a prejudicialidade do pedido de fixação da pena-base no mínimo legal.
III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas já analisadas pelas instâncias ordinárias, conforme artigo 621 do Código de Processo Penal. 4. O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal está prejudicado, pois já foi atendido em apelação.
IV. Dispositivo e Tese 5. Não se conhece em parte do pedido e, na parte conhecida, indefere-se o pedido revisional. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não admite reexame de provas. 2. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal já atendido em apelação.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, caput.
Código de Processo Penal, art. 621.
Jurisprudência Citada:
TJ-MG, RVCR: 10000130973530000 MG, Rel. Júlio César Lorens, j. 01/04/2014.
TJ-PR, RVCR: 5004480 PR 0500448-0, Rel. Marcus Vinicius de Lacerda Costa, j. 21/05/2009.